Tribunal: TRF3
Processo: 5000413-41.2025.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
824/1327)

5000413-41.2025.4.03.6107

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000413-41.2025.4.03.6107

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DE ALTA PROGRAMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu incapacidade laboral e concedeu benefício por incapacidade, discutindo-se a espécie do benefício e o termo final de sua manutenção. O autor, com 62 anos de idade, ensino superior incompleto e diagnosticado com transtorno misto ansioso e depressivo, foi considerado incapaz para o trabalho pelo laudo pericial.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a incapacidade laboral constatada autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez ou apenas de auxílio-doença; e (ii) é cabível a fixação de data estimada para cessação do benefício previdenciário concedido judicialmente.III. Razões de decidir

Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto o auxílio-doença é devido nos casos de incapacidade total e temporária.

O laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade total, porém temporária, decorrente de transtorno ansioso e depressivo, o que afasta a concessão de aposentadoria por invalidez e justifica a concessão ou manutenção do auxílio-doença.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão de benefício por incapacidade mesmo em hipóteses de incapacidade parcial quando inviável a reabilitação ou recolocação profissional, especialmente em razão das condições pessoais do segurado.

A legislação previdenciária determina que, sempre que possível, seja fixado prazo estimado para duração do auxílio-doença, nos termos do art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/1991, sendo cabível a fixação de alta programada.

Considerando o prazo estimado de tratamento indicado na perícia e a proximidade de seu término, mostra-se adequado estabelecer a cessação do benefício em 120 dias a partir da publicação do acórdão, facultada à parte a solicitação administrativa de prorrogação.IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para fixar o termo final do auxílio-doença em 120 (cento e vinte) dias contados da publicação do acórdão, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A incapacidade total e temporária para o trabalho autoriza a concessão de auxílio-doença, não sendo cabível aposentadoria por invalidez quando ausente incapacidade permanente. 2. É possível a fixação de data estimada para cessação do auxílio-doença concedido judicialmente, nos termos do art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/1991, facultada ao segurado a solicitação administrativa de prorrogação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 42, 59 e 60, §§ 8o a 11; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.220.061/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 03.03.2011, DJe 14.03.2011;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000413-41.2025.4.03.6107

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de ação objetivando o recebimento de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença.

A sentença prolatada julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder em favor da parte autora o benefício de auxílio doença, desde 01/04/2025 a 01/04/2026. As parcelas em atraso serão acrescidas de juros de mora e correção monetária. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação até a data da sentença.

A parte autora apela alega que preenche os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez, subsidiariamente, pede a alteração do termo inicial do benefício, ou caso mantido o benefício de auxílio doença, requer seja alterado o prazo estimado para cessação do benefício, de modo a possibilitar a realização do pedido de prorrogação, sempre garantindo o prazo mínimo de 30 dias de manutenção do benefício.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

Acresça-se que de acordo o entendimento jurisprudencial firmado pelas Cortes Superiores e por este Tribunal, excepcionalmente, comprovada a existência de incapacidade laboral parcial e definitiva incompatível com o desenvolvimento da atividade habitual do(a) requerente e/ou que traga severa restrição para a recolocação no mercado de trabalho, é possível a concessão de benefício previdenciário por incapacidade (AgRg no REsp n. 1.220.061/SP, STJ, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/3/2011, DJe de 14/3/2011; AgRg no AREsp 36.281/MS, STJ, rel. Ministra Assusete Magalhães, 6.a Turma, DJe de 01/03/2013; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 5004754-79.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Ines Virginia Prado Soares, julgado em 28/11/2022, DJEN Data: 05/12/2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 5058712-77.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Therezinha Astolphi Cazerta, julgado em 30/11/2022, DJEN Data: 05/12/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 0002696-95.2015.4.03.6003, Rel. Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan, julgado em 24/11/2022, DJEN Data: 30/11/2022).

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária. Também é considerado segurado aquele que trabalhava, mas ficou impossibilitado de recolher contribuições previdenciárias em razão de doença incapacitante.

Nesse passo, acresça-se que no que toca à prorrogação do período de graça ao trabalhador desempregado, não obstante a redação do §2o do artigo 15 da Lei no. 8.213/1991 mencionar a necessidade de registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social para tanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Pet. 7.115), firmou entendimento no sentido de que a ausência desse registro poderá ser suprida quando outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, se revelarem aptas a comprovar a situação de desemprego.

A perda da qualidade de segurado está disciplinada no §4o desse dispositivo legal, ocorrendo no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Quanto à carência, exige-se o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme prescreve a Lei n.o 8.213/91, em seu artigo 25, inciso I, in verbis: "Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;".

Por fim, não será devido o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão (art. 42, § 2o e 59, § 1o da Lei 8213/91).

No caso concreto.

O laudo médico pericial revela que o autor, com 62 anos de idade, ensino superior incompleto e transtorno misto ansioso e depressivo, o que gera uma incapacidade total e temporária para o labor.

É sabido que o mal que acomete o autor, pode acarretar em perda da capacidade laborativa, especialmente em indivíduos com idade avançada, como é o caso do requerente, e, portanto, evidenciada está a existência de incapacidade para a atividade habitual.

Entretanto, não foi possível comprovar a existência de incapacidade laboral total e permanente, incabível a concessão de aposentadoria por invalidez.

Assim, constatada a existência de incapacidade laboral total e temporária, com restrição para a atividade habitual, de rigor a concessão/manutenção do auxílio doença.

Mantenho o termo inicial tal qual lançado na r. sentença.

Sobre a data da cessação do benefício. Confiram-se os parágrafos incluídos no artigo 60 da Lei n. 8.213/1991:

"Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...).

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

§ 11. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual dispõe o § 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da junta de recursos do seguro social, perito diverso daquele que indeferiu o benefício."

Como se vê, a fixação de data de cessação do benefício possui, agora, amparo normativo expresso, de modo que a lei não apenas autoriza, mas impõe que o magistrado fixe, sempre que possível, data para a alta programada.

O termo inicial do benefício merece ser mantido tal qual lançado na r. sentença.

Nesse passo, considerado o disposto no §8o do artigo 60 da Lei n. 8.213/1991 e, ainda, tendo em vista que o prazo de tratamento estimado na perícia já está expirando, o benefício deverá ser cessado em 120 (cento e vinte) dias, contados da data da publicação deste acórdão, ressalvada a possibilidade de a parte requerer prorrogação do benefício, o que se resolverá na esfera administrativa, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Os honorários advocatícios são de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante § 2o do artigo 85 e parágrafo único do artigo 86 do CPC, orientação desta Turma e nova redação da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao apelo da parte autora, quanto ao termo final do benefício, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DE ALTA PROGRAMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu incapacidade laboral e concedeu benefício por incapacidade, discutindo-se a espécie do benefício e o termo final de sua manutenção. O autor, com 62 anos de idade, ensino superior incompleto e diagnosticado com transtorno misto ansioso e depressivo, foi considerado incapaz para o trabalho pelo laudo pericial.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a incapacidade laboral constatada autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez ou apenas de auxílio-doença; e (ii) é cabível a fixação de data estimada para cessação do benefício previdenciário concedido judicialmente.III. Razões de decidir

Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto o auxílio-doença é devido nos casos de incapacidade total e temporária.

O laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade total, porém temporária, decorrente de transtorno ansioso e depressivo, o que afasta a concessão de aposentadoria por invalidez e justifica a concessão ou manutenção do auxílio-doença.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão de benefício por incapacidade mesmo em hipóteses de incapacidade parcial quando inviável a reabilitação ou recolocação profissional, especialmente em razão das condições pessoais do segurado.

A legislação previdenciária determina que, sempre que possível, seja fixado prazo estimado para duração do auxílio-doença, nos termos do art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/1991, sendo cabível a fixação de alta programada.

Considerando o prazo estimado de tratamento indicado na perícia e a proximidade de seu término, mostra-se adequado estabelecer a cessação do benefício em 120 dias a partir da publicação do acórdão, facultada à parte a solicitação administrativa de prorrogação.IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para fixar o termo final do auxílio-doença em 120 (cento e vinte) dias contados da publicação do acórdão, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A incapacidade total e temporária para o trabalho autoriza a concessão de auxílio-doença, não sendo cabível aposentadoria por invalidez quando ausente incapacidade permanente. 2. É possível a fixação de data estimada para cessação do auxílio-doença concedido judicialmente, nos termos do art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei no 8.213/1991, facultada ao segurado a solicitação administrativa de prorrogação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 42, 59 e 60, §§ 8o a 11; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.220.061/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 03.03.2011, DJe 14.03.2011;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão